Tribunal: STF
Processo: ADI 2212
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-25
Data de publicação: 2000-05-25

Ementa:
Criação, por norma de Constituição estadual ou
do Regimento do Tribunal de Justiça, de reclamação destinada à
preservação da competência deste, ou à garantia de suas decisões.
Relevância jurídica da argüição, que se lhe opõe, de
invasão da competência privativa da União para legislar sobre
direito processual (Constituição, art. 22, I).